Tribunal: TJSP
Processo: 2058891-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O habeas corpus não é adequado para a outorga de benefícios em processo de execução que dependam de elucidação

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O habeas corpus não é adequado para a outorga de benefícios em processo de execução que dependam de elucidação fática.
Necessidade do juízo de primeira instância ter negado o pedido para que o Tribunal conheça do habeas corpus.
A só pandemia do COVID-19 não autoriza a concessão de benefício a preso que a ele não faz jus.
Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000239480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058891-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MAGNO
PEREIRA ADELINO e Impetrante JOSÉ HENRIQUE QUIROS BELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058891-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.387
2
Voto no 36387
Habeas corpus no 2058891-82.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Paciente: Magno Pereira Adelino
Impetrante: José Henrique Quiros Bello
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do
Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O habeas corpus não é adequado para a outorga de
benefícios em processo de execução que dependam de
elucidação fática.
Necessidade do juízo de primeira instância ter negado
o pedido para que o Tribunal conheça do habeas
corpus.
A só pandemia do COVID-19 não autoriza a concessão
de benefício a preso que a ele não faz jus.
Writ denegado.
Vistos.
I- O advogado José Henrique Quiros
Bello impetrou o presente habeas corpus para favorecer Magno
Pereira Adelino com a prisão domiciliar ou com a “antecipação da
progressão de regime” prisional, em razão da pandemia do
COVID-19.

Relatado.
II Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas corpus
pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa tarefa foi
atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248 O relator poderá determinar a
emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu
indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058891-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.387
3
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no 45, que inseriu o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinando a imediata distribuição de
todos os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Consequentemente, o filtro inicial do cabimento do
habeas corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora. Nesse
sentido há decisão do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus
de competência originária de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da
inicial, por decisão isolada do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP,
que determina que, neste caso, o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal,
Câmara ou Turma, para que delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT
723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
nas hipóteses da “petição desobservar as regras contidas no artigo
654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo
Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando houver
outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de providência
que também atende ao princípio de economia processual, cujo
alcance não é meramente financeiro.
III- O habeas corpus é inadequado a
pleito de benefício em processo de execução que, como o invocado
na espécie, necessita de elucidação fática dependente de dilação
probatória, quanto à satisfação de requisitos de natureza subjetiva.
Nesse sentido há precedente do Supremo
Tribunal Federal: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta seu
entendimento no sentido de que a passagem do condenado, de um regime de cumprimento
de pena para outro, pressupõe o atendimento de condições objetivas e subjetivas para
obtenção do benefício, circunstâncias que se tornam impossíveis de serem examinadas na
via do habeas corpus, dado o seu âmbito estreito” (STF, 1a turma, habeas corpus
n.o 69.000-9-PR, relator Ilmar Galvão, v.u. DJU 13.02.92, pág.
2.924).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058891-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.387
4
O Pretório Excelso repetiu a orientação
nos julgados publicados na Revista Trimestral de Jurisprudência n.o
126/158 e 125/176. Na mesma direção estão os julgados
encontrados na RJDTACRIM 8/216; RT 679/335, 669/345,
668/346, 665/368, 655/278, 632/364, 607/335 e 605/301;
JUTACIM 94/443, 86/94 e 82/136, RJTJSP 128/533 e 115/273. Na
esteira desse entendimento esta Câmara vem-se posicionando: “o writ
não é adequado à concessão de progressão no regime de cumprimento de pena nem de
livramento condicional A progressão de regime e o livramento condicional dependem do
estudo de requisitos subjetivos, o que demanda análise fática e produção de prova,
inadequados ao writ” (Habeas Corpus n.o 1.032.283-3/2).
Nessa linha também está o precioso
parecer do saudoso Promotor de Justiça convocado na 2a instância
José Jesus Cazzeta, que foi um dos expoentes do Ministério Público
bandeirante, lançado no habeas corpus no 889.032-3/0:
“Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior
Tribunal de Justiça repelem a utilização do habeas corpus para o exame de questões que
demandam apreciação aprofundada de fatos e provas, como é o caso da verificação
quanto à presença dos requisitos subjetivos para os benefícios relativos à execução das
penas (Cf., p. ex., STF, Primeira Turma, HC 69727/SP, julgado aos 9.2.1993, Rel.
Ministro Moreira Alves, DJ 12.3.1993, p. 03561; Segunda Turma, HC 69954/SP, julgado
aos 13.4.1993, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ 30.4.1993, p. 07564; STJ, Quinta Turma, HC
28905/RJ, julgado aos 4.9.3.2003, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 13.10.2003, p.
391; HC 26956/SP, julgado aos 25.3.2003, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ
22.4.2003, p. 248, RHC 13552/RJ, julgado aos 3.12.2002, Rel. Min. Felix Fischer, DJ
10.3.2003, p. 250, HC 16387/SP, julgado aos 19.6.2001, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ
25.2.2002, p. 414; HC 12696/SP, julgado aos 29.6.2000, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, DJ 19.4.1999, p. 149 e RHC 6531/RJ, julgado aos 1.7.1997, Rel. Min. Cid
Fraquer Scartezzini, DJ 8.9.1997, p. 45531; Sexta Turma, HC33636/BA, julgado aos
23.11.2004, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 7.3.2005, p. 349, HC 33141/MG, julgado aos
6.4.2004, Rel. Paulo Medina, DJ 3.5.2004, p. 217, HC 21886/RJ, julgado aos 15.8.2002,
REl. Min. Fernando Gonçalves, DJ 2.9.2002, p. 250, HC 19041/SP, julgado aos
16.4.2002, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 6.5.2002, p. 324 e HC 8260/RJ, julgado aos
18.3.1999, Rel. Min.Fernando Gonçalves, DJ 19.4.1999, p. 174). Essa orientação ficou
bem expressa em precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o “habeas
corpus” é meio impróprio para a obtenção de benefício relativo à execução da pena tendo
em vista a dilação probatória que se fez necessária ao seu exame”(Cf. Quinta turma, RHC
8216/RJ, julgado aos 13.4.1999, Rel. Min. Gilson Dipp, LEXSTJ 122/178).”.
Não bastasse, ao pleitear a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058891-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.387
5
domiciliar a impetração só se funda na pandemia do COVID-19,
que não acarreta o automático e imediato esvaziamento dos
cárceres, e ao pedir a antecipação da progressão no regime prisional
reconhece que não estão satisfeitos os requisitos para tanto.
Note-se, ainda, que o paciente tem
condenações em crimes graves (roubo e tráfico de drogas) e já
esteve foragido, bem como que a petição de impetração não foi
instruída com nenhum documento acerca da execução da pena.
IV- Ademais, o pedido deste writ sequer
foi apreciado na 1a instância, que é a competente para por primeiro
examinar o pleito. Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal em
hipóteses análogas: “descabe ao Tribunal examinar, originariamente, pedido
atinente a execução de pena, consoante já decidiu esta Corte (Habeas corpus no
1.079.551-3/0)” (Habeas Corpus n.o 1.091.939-3/9).
“1- Habeas Corpus Detração penal. 2- Possibilidade
de indeferimento liminar pela turma julgadora Interpretação a que conduzem o artigo
93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal, o
artigo 504 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o artigo
1o da Resolução 204/05 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 3- Pretendida a
detração dos dias de prisão processual de processo distinto onde existiu absolvição. 4-
Necessidade do juízo de primeira instância ter negado o pedido para que o Tribunal
conheça do habeas corpus. 5- Hipótese de não conhecimento do writ” (Habeas
Corpus n.o 1.115.457-3/1).
Outro não foi o entendimento adotado no
Habeas Corpus no 1.138.060-3/8.
III- Some-se, quanto à pandemia do
COVID-19, que não obstante a gravidade da situação e a
necessidade de serem tomadas providências tendentes a evitar que
ela alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas
medidas que favorecem o isolamento dos presídios já foram
tomadas), sua existência não altera a legislação penal, nem a
necessidade de cumprimento da pena imputada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058891-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.387
6
Ante o exposto, denega-se o writ.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR